Tribunal: TJSP
Processo: 0090937-76.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de maconha e cocaína. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos dos policiais, circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Negativa da ré que não se sustenta. Condenação e penas mantidas. Impossibilidade de redução com base no

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de maconha e cocaína. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade. Traficância evidenciada, consoante depoimentos dos policiais, circunstâncias em torno da prisão em flagrante e apreensão das drogas. Negativa da ré que não se sustenta. Condenação e penas mantidas. Impossibilidade de redução com base no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em atenção aos maus antecedentes. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000207550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090937-76.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDETE
BABOLIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0090937-76.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.797 FA 2/6
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 9 0 9 3 7 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : C l a u d e t e B a b o l i m
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : C a p i t a l
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . A l e s s a n d r a T e i x e i r a
M i g u e l
VOTO No 10.797
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de
maconha e cocaína. Condenação proferida em 1o Grau.
Recurso defensivo que espera a absolvição. Impossibilidade.
Traficância
evidenciada,
consoante
depoimentos
dos
policiais, circunstâncias em torno da prisão em flagrante e
apreensão das drogas. Negativa da ré que não se sustenta.
Condenação e penas mantidas. Impossibilidade de redução
com base no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, em atenção aos
maus antecedentes. Apelo desprovido.

1) Ao relatório da r. sentença de fls. 209/217, proferida
em 15/02/2019, acrescento que a ação penal foi julgada procedente e a ré
CLAUDETE BABOLIM condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, às reprimendas de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformada, CLAUDETE apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, pugna pela absolvição por falta de
provas e, para tanto, argumenta que os depoimentos dos agentes policiais não
são suficientes a demonstrar a prática da conduta pela apelante, mesmo porque
ficou provado que não tinha drogas em seu poder e sim em um local público,
descrito como ponto de trafico e uso de drogas. Subsidiariamente, requer a
aplicação do tráfico privilegiado, visto que a ré é tecnicamente primária já que,
conforme certidão de fls. 258/260, sua última condenação é datada de 2007.
Ademais, tal condenação sequer pode ser considerada como maus
antecedentes, ante o alargado decurso do tempo; pleiteia ainda a fixação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0090937-76.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.797 FA 3/6
regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de diretos (fls. 275/283).
Após as contrarrazões (fls. 288/298), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
308/311).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 132/135) que no dia 27 de
setembro de 2018, por volta das 13h20min, na Rua Carbonífera, altura do no 167,
no bairro Sapopemba, na cidade de São Paulo, CLAUDETE BABOLIM vendia,
guardava, trazia consigo e tinha em depósito, insumos destinados à fabricação
de drogas (05 frascos de lança perfume), 59 porções de cocaína e 20
porções de maconha, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 69,00 em
dinheiro.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 44/45), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 49/50) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo
(fls. 190/192), o qual atestou que o material apreendido tratava-se de cocaína,
maconha e cloreto de metileno/diclorometano, bem como pela prova oral
produzida sob o crivo do contraditório (no sistema SAJ a partir de fls. 218).
Nas investigações, a ré permaneceu em silêncio (fls.
05).
Em Juízo, negou o crime. Disse que foi até a entrada
do Clube Desportivo Municipal a pedido da sua amiga Cecília para ajudar o filho
dela que foi preso no dia anterior naquele local pelos mesmos policiais.
Conversou com o gerente do tráfico para conseguir um advogado para defender
o filho da amiga. Havia um menino vendendo drogas e que falou para a
interroganda esperar do lado de fora do Clube. Admitiu ser usuária de crack. No
dia dos fatos entrou por 02 vezes no local de tráfico e comprou 02 flaconetes de
cocaína em pó, pois não tinha pedras de crack. Foi detida pelos policiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0090937-76.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.797 FA 4/6
A escusa não convence.
Em Juízo, o policial civil Armando Aparecido Marguti
Junior disse o Clube Desportivo do Município, que se encontra abandonado, tem
uma das saídas para a comunidade. O local é conhecido pelo tráfico de drogas.
Diligenciaram no local em decorrência de denúncia anônima descrevendo as
características da ré que vendia drogas. Após 20 minutos de campana viu a ré
em atitude suspeita entregando algo a um usuário. Em abordagem pessoal, com
CLAUDETE foi apreendida certa quantia em dinheiro e no local em que ela
pegava as drogas encontraram maconha, cocaína e lança-perfume. Esclareceu
que a ré ia até um canto onde havia uma moita, pegava algo e entregava para a
pessoa.
No mesmo sentido foi o depoimento do carcereiro
policial Walfrido Dias Junior que, ouvido em Juízo, disse que receberam uma
denúncia de que no local havia uma mulher vendendo drogas; fizeram uma
campana e viram a ré vender. Ela deixava a droga numa moita. Viu ela realizar a
venda uma ou duas vezes. Foi apreendida maconha, cocaína e lança-perfume no
local onde a ré foi vista indo e voltando com algo e entregando aos usuários.
De fato, os depoimentos dos policiais, uníssonos nos
aspectos essenciais, vinculam a ré às substâncias apreendidas e aclaram o
intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos dos policiais como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha:
“O valor do depoimento testemunhal de Servidores Policiais,
especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se
tratar de Agentes Estatais por dever de ofício incumbidos da repressão penal” (Rel.
Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0090937-76.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.797 FA 5/6
Dando todo o respaldo à manutenção da condenação,
a versão dos policiais está em visível harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório, notadamente o auto de exibição e apreensão e o laudo de
exame químico-toxicológico.
Importante enfatizar as circunstâncias da prisão, após
denúncia anônima, em local conhecido como ponto de comércio ilícito de
drogas e os firmes relatos dos policiais que visualizaram a ré em atos de
mercancia ilícita. Além disso, no local próximo para onde ela foi vista se
dirigindo e pegando algo, foi localizada uma bolsa contendo 59 porções de
cocaína e 20 porções de maconha embaladas e prontas para a mercancia ilícita,
bem como 05 fracos de lança perfume. Com a ré foram apreendidos R$ 69,00 em
dinheiro. Todos estes elementos autorizam a conclusão de que as substâncias
entorpecentes eram, sim, destinadas ao comércio clandestino. Assim, a negativa
ficou isolada das demais provas dos autos.
E mais, ainda que a ré tenha alegado a condição de
usuária, esta circunstância, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é
comum o viciado sustentar o consumo por meio da venda.
As penas não comportam reparos.
A básica foi estabelecida no mínimo legal e assim se
manteve em 05 anos de reclusão e mais 500 dias-multa, no piso.
O redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
não tem aplicabilidade neste caso concreto, porque ausentes seus requisitos. A
ré possui maus antecedentes, comprovados pela certidão de objeto e pé de fls.
195/198, vez que o documento atesta que CLAUDETE foi condenada por
falsificação de documento público e falsificação de documento particular
(processo 1.546/1979) e furtos qualificados (processos 409.334/2000 e
61.272/2004), todos com trânsito em julgado.
Assim, ainda que se admita que a condenação tenha
ultrapassado o prazo depurador de 05 anos, nada impede sua consideração a
título de maus antecedentes criminais, os quais não são afetados pelo referido
lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ.
Entender em sentido contrário seria reduzir as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0090937-76.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 10.797 FA 6/6
inúmeras menções feitas pelo legislador aos “antecedentes” do agente à
inutilidade, já que tanto a reincidência como os maus antecedentes acabariam
afastados pelo mesmo período depurador, não existindo mais lógica na
separação entre esses institutos.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizados os maus antecedentes, tal
regime deve sofrer agravamento; ou seja, cotejadas as nuances objetivas e
subjetivas do caso concreto resulta que o regime fechado é o mais indicado
para a prevenção e reprovação do delito, a rigor do art. 33, § 2o, "b", do CP.
Os maus antecedentes e o quantum da reprimenda,
de igual modo, impedem a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator